Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701849-03.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença ID 61202965, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS, ora apelada, em face do apelante e do INSTITUTO AOCP. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório da sentença. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, partes devidamente qualificadas nos autos. A autora narra que se submeteu ao concurso público para provimento de vagas do curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conforme o Edital de Abertura n.o 04/2023. Conta que foi aprovada em todas as provas e convocada para realizar o teste de aptidão física (TAF), no qual teria sido supostamente considerada inapta na prova de corrida. Diz que foi considerada inapta no Teste de Aptidão Física (TAF) porque não teria alcançado índice mínimo no teste de corrida - 2.200 metros – durante o tempo de execução – 12 doze minutos. Inicialmente, questiona a retificação do edital que modificou a distância a ser percorrida na corrida feminina de 2.100 metros para 2.200 metros, sem o correspondente aumento no tempo, sem justificativa e sem possibilidade de recurso. Aduz que o aumento na distância para as mulheres e a diminuição do perímetro para os homens configura discrepância e violação ao princípio da isonomia entre os gêneros. Afirma, ainda, ter restado constatado que apenas 2.100 metros foram registrados, o que não reflete fielmente os acontecimentos e suscita questionamentos acerca da precisão da aferição. No mais, afirma a existência de equívoco operacional na cronometragem, assim como erro na mensuração da distância percorrida pela autora. Sustenta que não houve isonomia na aplicação do certame, que a condução do evento também revelou deficiências, uma vez que várias participantes do sexo feminino foram agrupadas para correr simultaneamente, exacerbando o desafio da largada da corrida. Afirma, ainda, que os responsáveis pela avaliação deixaram de sinalizar o término da mesma, o que prejudicou o desempenho global da candidata. Pede tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que seja desconstituído o ato de eliminação da parte autora do certame, conforme exposto acima, conferindo o direito de participar das demais fases do certame. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato de eliminação e prosseguimento nas fases do concurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a fim de que seja assegurada a sua participação nas demais etapas do certame. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi INDEFERIDA (ID 188470673). Interposto agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a liminar, também foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 189512093). A parte autora apresentou pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu a liminar, sob o argumento de que o edital majorou a distância a ser percorrida pelas mulheres no TAF, enquanto reduziu as exigências dos candidatos homens, sem qualquer motivação aparente (ID 191378612). A decisão inicial foi mantida (ID 191608432). Citado, o Distrito Federal apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 191752979). Argumenta, em síntese, que o teste a que foi submetido a autora dependia da execução completa do percurso, no tempo regulamentar, conforme determinava o edital de convocação para o Teste de Aptidão Física. Ainda, relata que não cabe ao Poder Judiciário ultrapassar o exame da legalidade para reavaliar as bases de seleção dos candidatos. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Transcorreu o prazo para o Instituto AOCP apresentar contestação (ID 192986484). A parte autora apresentou réplica à contestação e pugnou pela produção de prova pericial (ID 195095605). Transcorreu o prazo para a parte requerida indicar provas (ID 196025557). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. [...] O Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência provisória e julgou o pedido procedente para: [...] anular a retificação do item 13.7.6, de modo a ser mantida a redação original, a qual estabelece “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos”; e, em razão da autora ter cumprido com o índice mínimo previsto na redação original do item 13.7.6, para a considerar APTA no teste de corrida e em todo o TAF, de modo que deve ser mantida no certame, com garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena. Nas razões recursais, o apelante tece considerações a respeito do caso e, ao final, formula os seguintes pleitos: [...] seja deferido o efeito suspensivo ativo a esta apelação, tendo em vista a prolação de sentença concessiva da tutela provisória e a presença dos requisitos legais autorizadores. Ademais, requer o conhecimento e provimento deste recurso para que seja anulada a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante da concessão de coisa diversa da pedida ou, ainda, a reforma do pronunciamento judicial, considerando a violação ao princípio da isonomia, mantendo-se a legalidade do ato administrativo outrora praticado. (ID 61202975). Preparo não recolhido, em vista da isenção legal. A apelada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID 61202992). O apelante peticiona registrando o cumprimento da sentença (ID 61502102). A apelada peticiona requerendo a autorização para participação no Curso de Formação do certame em evidência, visto que o apelado se recusa a convocá-la (ID 62665392). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o apelante requer a atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O mesmo dispositivo admite, entretanto, que o apelante pleiteie a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de petição dirigida ao tribunal de justiça ou ao relator. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça tem previsão no mesmo sentido, senão vejamos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. [...] A propósito, seguem ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça para corroborar a necessidade de formulação do requerimento em evidência de forma autônoma: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. RECUSA INDEVIDA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. [...] 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1803945, 07007169620238070005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1719378, 07050631820228070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o apelante formulou o pleito de tutela de urgência no bojo das razões recursais, em afronta ao regramento supracitado. Diante, pois, da inadequação da via eleita, não conheço o pedido de atribuição de efeito suspensivo. E, diante da produção imediata dos efeitos da sentença, na qual o apelante foi condenado a garantir a participação da apelada nas demais fases do concurso público – o que inclui o Curso de Formação –, necessário que ele informe, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento da sentença em todos os seus termos, notadamente diante da notícia veiculada na petição ID 62665392. Intimem-se, com urgência. Após, retornem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator